Tribunal: TCU
Processo: 016.668/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5441/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.668/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Nery de Faria Goncalves (XXX.699.787-XX); Analia Rosangela Ribeiro dos Santos (XXX.437.631-XX); Cidineia Faria Rodrigues de Aguiar (XXX.641.937-XX); Cidmar Peres de Faria (XXX.754.537-XX); Dalva Lima de Azevedo (XXX.060.452-XX); Damares Peres de Farias (XXX.350.497-XX); Deusarina Lima dos Reis (XXX.038.572-XX); Deusmarina do Carmo Lima (XXX.097.567-XX); Dhebora Lucia Goncalves de Souza Pinto de Rezende (XXX.418.457-XX); Eliane Teixeira Lima Borges (XXX.297.702-XX); Ely Lima Brito (XXX.394.252-XX); Herminia Raquel Peres de Faria (XXX.938.947-XX); Juliana Cardoso dos Santos (XXX.386.281-XX); Lidia Neri de Faria (XXX.998.277-XX); Lucilia da Silva Santos (XXX.855.777-XX); Maria Isabel Nery Saturnino Braga (XXX.771.467-XX); Miriam Faria Rabello (XXX.965.267-XX); Noemia Nery de Faria (XXX.806.267-XX); Odete Monteiro de Lima (XXX.086.812-XX); Rosimeire Cardoso dos Santos (XXX.660.761-XX); Rute Nery de Faria (XXX.799.357-XX); Silvane Simoes dos Santos Rodrigues (XXX.529.307-XX); Simone Simoes dos Santos Moleiro (XXX.695.137-XX); Sueli Maria do Carmo Lima (XXX.612.432-XX); Vera Lucia Pinto Ribeiro (XXX.695.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.